Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710410-07.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE FIRMINO DE FREITAS FILHO, JOSE FRANCISCO COSTA, JOSE FRANCISCO DA COSTA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSE FRANCISCO SOBRINHO, JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA, JOSE GOMES DE OLIVEIRA, JOSE GOMES DE SOUZA, JOSE HELES RODRIGUES DE MORAES, JOSE HERMOGENES DE ARAUJO, JOSE IVO ROLIM BEZERRA, JOSE JULIO DA SILVA, JOSE JUVENAL RIBEIRO, JOSE LEITE DE QUEIROZ, JOSE LEITE FILHO, JOSE LIMA DE SOUZA, JOSE LOURENCO DE JESUS COSTA, JOSE LUIZ COSTA, JOSE LUIZ MORAES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. Sindicato DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF propôs cumprimento de sentença em face de alguns substituídos pleiteando o recebimento de valores fixados no processo coletivo de conhecimento no 0012864- 52.2010.8.07.0001, oriundo da c. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 146195155), oportunidade em que alegou excesso de execução em virtude da inclusão indevida do mês de dezembro de 2008 nos cálculos, já que a partir daquele mês a Administração teria cumprido a sentença e passado a pagar o adicional noturno com base na remuneração. Aponta, ainda, equívoco nos cálculos em razão da utilização de índice de correção monetária diverso do constante no título judicial exequendo. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 149072112. Vieram os autos conclusos para decisão. É um breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, constato que o título exequendo em questão deriva do Processo de Conhecimento tombado sob o número 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão veiculada pela entidade sindical para condenar o DISTRITO FEDERAL a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial daqueles autos, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, em 16/11/2012(ID pag 284), teve início a fase de execução da sentença coletiva em favor de todos os substituídos constantes na lista anexada à exordial do feito principal (deflagrada em 13/07/2015), consistente na obrigação de pagar os valores retroativos indicados no título judicial exequendo, consoante se constata do documento de ID 126020761. O DISTRITO FEDERAL, então, opôs os embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018 que foi julgado procedente, de modo que a execução foi extinta sem resolução do mérito, para fins de que fosse instaurada outra em seu lugar, com liquidação dos valores devidos individualmente, transitando em julgado em 08/10/2019, nos termos da Certidão de ID 126020769. Feita esta breve introdução, analiso os pontos controversos separadamente. QUANTO À INCLUSÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 NOS CÁLCULOS Conforme documentos juntados aos autos, houve correção do valor do adicional noturno no mês de dezembro de 2008, afinal houve considerável aumento se comparado com o mês de novembro do mesmo ano, como se observa pelas fichas financeiras juntadas, todavia não há como afirmar se o valor foi correto ou não, de modo que será determinada a verificação pela i. Contadoria Judicial. DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NOTURNO A sentença transitada em julgado reconheceu o direito do recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração. A Lei-Complementar 840/2011, em seu artigo 68 fixou o que se considera remuneração: Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório. Assim, o adicional noturno deve ser calculado com base na remuneração nos exatos termos acima. DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO A SEREM APLICADOS A ESTES AUTOS Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (16/12/2012). Ou seja, em momento anterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, não sendo, pois, por ela alcançada. Saliente-se que a Suprema Corte, no bojo do Tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Destarte, para aplicação do RE 870.947/SE (Tema 810) ao título judicial exequendo deverá o exequente, caso entenda pertinente, ajuizar a necessária ação rescisória, sob pena de afronta aos preceitos da segurança jurídica e da coisa julgada. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DISSONÂNCIA DA OPERAÇÃO COM O TÍTULO EXEQUENDO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 2. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito - eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais - eficácia executiva. Daí que o Pretório Excelso, no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. Em decorrência, o STF firmou o entendimento de que ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno). 3. A Suprema Corte, igualmente em sede de repercussão geral (Tema 360), em análise da constitucionalidade do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, entre outros dispositivos, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada e a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assentou que, ‘para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ (RE 611.503, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno). 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385884, 07295006920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese:“Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03- 2020). Assim sendo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os parâmetros abaixo: a) o valor pago a título de adicional noturno foi pago com base na quantidade de horas efetivamente trabalhadas em cada mês, servindo de base para a apuração da diferença a ser calculada, isto é, utilizando a quantidade de horas que serviu de parâmetro para o cálculo com base de cálculo o vencimento, deverá ser realizado pela contadoria o cálculo com base na remuneração; b) verificar se o valor pago em dezembro de 2008 foi realizado no valor correto, se houver diferença, indicar; c) novo cálculo deve ser realizado com base na remuneração que engloba as rubricas previstas no art. 68 da LC 840/2011; e d) os índices de correção obedecerá o contido no título judicial exequendo, quais sejam: Correção Monetária: TR, contada da data em que deveria ter sido paga a verba salarial e Juros de mora: índice equivalente ao da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados da citação; A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo comum: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. (...) Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em face da decisão de ID149374975, apontando para a necessidade de aplicação do Tema 810, além da inclusão do mês de dezembro de 2008 nos cálculos a serem realizados. O embargado se manifestou ao ID 150628374. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merece prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Na espécie, a decisão foi expressa ao consignar que “a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (16/12/2012). Ou seja, em momento anterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, não sendo, pois, por ela alcançada.” Em relação à inclusão do mês de dezembro de 2008 nos cálculos, houve expressa menção quanto ao considerável aumento do valor do adicional noturno se comparado ao mês imediatamente anterior, sendo determinada à Contadoria Judicial a verificação do valor do adicional corrigido em dezembro. Como cediço, é incabível rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, quando da análise de embargos de declaração. Ademais, não há omissão na decisão, porquanto não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica a sua decisão. Assim, restando comprovado que não houve vício na decisão embargada, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, REJEITO os embargos opostos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator